Tribunal: TJBA
Processo: 8031014-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031014-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS LIMA DA CUNHA

Advogado(s)
:
MANUELA CASTRO FAHEL RIOS BASTOS, VICTOR RIOS BASTOS DE CARVALHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. COISA JULGADA.
REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alegava excesso de execução, sob o fundamento de que teria cumprido tempestivamente ordem liminar de suspensão de descontos em benefício previdenciário da parte autora. O juízo de origem reconheceu o trânsito em julgado da decisão que aplicou multa cominatória por descumprimento de liminar e determinou o prosseguimento da execução no valor de R$ 27.551,42.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a saber:
(i) se é possível rediscutir, em sede de cumprimento de sentença, a aplicação da multa cominatória por descumprimento de liminar já confirmada em sentença transitada em julgado;

(ii) se houve excesso de execução apto a justificar a revisão dos cálculos homologados.

III. Razões de decidir

3. A coisa julgada material impede a rediscussão da multa por descumprimento de liminar, uma vez que a sentença confirmou expressamente sua aplicação e foi mantida por acórdão, ambos com trânsito em julgado (CPC, art. 502).
4. Os documentos apresentados pela parte executada, consistentes em relatórios e faturas, já foram analisados e considerados insuficientes para afastar o reconhecimento judicial do descumprimento da obrigação.

5. A alegação de excesso de execução encontra óbice na preclusão consumativa, pois os cálculos foram homologados com base em título judicial definitivo.

IV. Dispositivo

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 502, 523, §1º, e 537.

Jurisprudência relevante citada
:

TJSP, AI n.º 2202011-81.2023.8.26.0000, Rel. Des. Erickson Gavazza Marques, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 30/08/2023;

TJMG, AI n.º 2184737-33.2024.8.13.0000, Rel. Des. Juliana Campos Horta, 1ª Câmara Cível, j. 15/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.